Tribunal: TJDFT
Processo: 0725148-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725148-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FRANCA DA SILVA AGRAVADO: T&amp;M COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO FRANCA DA SILVA contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução ajuizada por T&amp;M COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME e do agravante (PJe no 0733164-76.2019.8.07.0001) que determinou a expedição de carta de adjudicação em favor do credor, verbis: Intimado a se manifestar acerca da adjudicação do imóvel, o executado Thiago França manifestou-se no ID 125727836, cuja insurgência não foi acolhida, nos termos da decisão de ID 128007417. Defiro, assim, a adjudicação do imóvel penhorado nestes autos (ID 78992551), no valor da avaliação de ID 112855458 (R$ 380.000,00). Considerando que o valor do crédito perseguido nestes autos é de R$ 433.737,37 (planilha de ID 128367377), ou seja, superior ao valor do bem, o feito deverá prosseguir pelo débito remanescente. Expeça-se a carta de adjudicação, nos termos do artigo 877, § 1°, I, do CPC, após comprovação do recolhimento do imposto de transmissão (§ 2o, in fine). Igualmente expeça-se mandado de imissão de posse. Após, intime-se, o exequente, para indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que entender pertinente, para fins de prosseguimento do feito, cujo pedido deverá ser acompanhado de planilha de débito atualizada decotando-se os valores referentes à adjudicação. Em suas razões recursais, o agravante aduziu, em síntese, que foi fiador de locação comercial cuja execução do contrato penhorou e adjudicou imóvel de sua propriedade, deixando de perseguir bem do devedor principal que houvera oferecido bens à penhora. Sustenta o valor da avaliação do imóvel é menor do que o preço de mercado e que o bem está protegido pela impenhorabilidade, porquanto é bem de família. Afirma também que a orientação jurisprudencial do STJ e do STF autorizem a penhora de imóvel tido como bem de família do fiador, tal precedente é posterior à garantia ofertada razão pela qual não pode retroagir par prejudicar o direito do fiador executado. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo recursal e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo constante nos IDs 37772116 e 37772115. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à preclusão da questão debatida no recurso. Constata-se inicialmente que a decisão apontada como agravada, não apreciou a oposição à adjudicação (ID 125727836 dos autos de origem), a qual foi dirimida em anterior decisão, já preclusa (IDs 128007417 decisão e 128258856 certidão de publicação). Destaque-se ainda que as razões expendidas pelo agravante se referem a impossibilidade de penhora de bem de família e ao valor da avaliação, pretendendo, inclusive, seja afastada orientação jurisprudencial dirimida em Recurso Repetitivo e em Repercussão Geral. Todavia, essas questões foram objeto de anteriores decisões recorridas sendo que em uma das irresignações já foi julgada, estando pendente de apreciação de Recurso Especial e Recurso Repetitivo, cujo eventual efeito suspensivo deve ser fixado nas respectivas cortes responsável pelo julgamento. A propósito, confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA IMÓVEL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis. 2. O imóvel utilizado como residência do devedor é considerado bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90. 3. Tratando-se de bem de propriedade de fiador em contrato de reconhecimento de dívida, a regra da impenhorabilidade de bem de família deve ser excepcionada (art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90), ainda que se trate o contrato principal de locação de imóvel comercial. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1362265, 07171400520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O segundo agravo encontra-se pautado para a 27a Sessão Ordinária Virtual (no período de 10/08/2022 a 18/08/2022), sendo que o pedido liminar de efeito suspensivo foi apreciado nos seguintes termos: Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, foi deferida a penhora de imóvel de propriedade do agravante, localizado na Rua Comendador Machado n.246, Bairro Jardim América, distrito de Parangaba, Fortaleza-CE, nos termos do inciso V do art. 835 do CPC. De acordo com o Laudo de Avaliação realizado pelo perito oficial, verifica-se que se trata de imóvel residencial, de 302,50 m2 (trezentos e dois vírgula cinquenta metros quadrados), casa de tijolo e telha, emplacada com cimento armado, moderna, encravada em um terreno que mede 11m de frente por 27,5m de fundos. Restou descrito que se trata de uma casa de 3 quartos, e banheiros (sendo uma suíte), sala de estar/jantar, garagem para 2 carros, terraço, cozinha, área de serviço, dependência completa de empregada e uma peque área de fundos, tendo sido avaliado em R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). (ID 112855458 – Carta Precatória autos de origem). Com efeito, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Assim, de acordo com o referido dispositivo legal, apenas será possível proceder-se à nova avaliação se comprovada à ocorrência de uma das hipóteses ali previstas, de modo que não se mostra possível a reavaliação do bem penhorado apenas com base na discordância do valor do imóvel. Em que pese o parecer técnico particular trazido pelo agravante (ID 116079692 autos de origem), em pesquisa a sites especializados, verifica-se que os imóveis no mesmo bairro que o penhorado, tem preços e tamanhos muito divergentes, variando com o número de quartos e banheiros, sendo que as casas com 3 quartos, são vendidas por valores que variam de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) à R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Nesse passo, ao menos a partir de um juízo prévio, a simples indicação de um valor médio do m2 praticado no local, não possue vigor persuasivo suficiente para descredenciar avaliação feita dentro dos padrões legais por serventuário dotado de fé pública, até porque, a avaliação feita in loco observa não só a localização e tamanho do bem, mas também o seu estado de conservação. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Conforme se extrai, as questões referentes à possibilidade de penhora de bem de família do devedor e da avaliação do imóvel bem como a impugnação à adjuciação já haviam sido dirimidas em anteriores decisões, sendo duas delas devidamente impugnadas pela via recursal própria e quanto à terceira não houve recurso. Com efeito, nosso sistema processual não admite a rediscussão da questão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, cujo teor transcrevo: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, vale a transcrição dos seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do CPC. (...) 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. (Acórdão 1309613, 07254616320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA INVOCADA. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 507 do Código de Processo Civil, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Constatando-se que a tese invocada pela Agravante já foi objeto de decisão anterior, mantém-se a decisão unipessoal em que não foi conhecido o Agravo de Instrumento, ao fundamento da sua inadmissibilidade em face da patente preclusão. 3 - Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1305061, 07306034820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõem os arts. 507 e 508 do CPC. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1296752, 07248337420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não há como ser conhecido o presente agravo, porquanto refere-se à matéria preclusa. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, porquanto constatada a preclusão da da matéria impugnada, a qual foi objeto de anterior recurso já julgado, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora